Tribunal: TJPA
Processo: 0027954-49.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027954-49.2008.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON COSTA PANTOJA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMPA/2007. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CURSO ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma à decisão agravada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir da parte autora em razão de perda superveniente do objeto.

2. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que subsistiria o direito de agir do candidato, diante da possibilidade de inclusão no próximo curso de formação, caso tivesse sido formulado pedido subsidiário, o que não se observa na hipótese dos autos.

3.
Verifica-se a clara perda superveniente do interesse de agir da parte autora/recorrente, uma vez que não formulou pedido subsidiário e o Curso de Formação de Oficiais de 2007 há muito já se encerrou, tendo a ação sido movida inclusive após o início e o decurso de várias fases do Curso de Formação de Oficiais de 2007. Jurisprudência do TJPA.

4.

“É clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica.”
(REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014). Jurisprudência do C. STJ.

5.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON COSTA PANTOJA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6343972, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir da parte autora em razão de perda superveniente do objeto, nos autos de ação ordinária movida em face do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante argumenta que deve ser considerado Mandado de Segurança impetrado em 22 de novembro de 2007 (processo nº 0034758-23.2007.814.0301), anteriormente a esta Ação Ordinária com Pedido de Tutela Cautelar Antecipada (processo nº 0027954-49.2008.8.14.0301) foi protocolada em 06 de agosto de 2008, estando há 14 (quatorze) anos aguardando solução judicial.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 6677450.

É o suficiente relatório

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Restou verificado na decisão recorrida que, além do Curso de Formação de Oficiais de 2007 já ter sido concluído, o autor/recorrente ajuizou a demanda somente após o início do curso.

Conforme ressaltado pelo Estado do Pará, o ajuizamento da ação objetivando a inscrição no Curso de Formação de Oficiais de 2007 ocorreu somente em 06/08/2008, após a divulgação do resultado do concurso, em 16/05/2008.

Nesse sentido, quando a ação foi ajuizada já havia ocorrido demais fases do concurso, como o exame de aptidão física, e que o pedido formulado na petição inicial foi inclusive de reposição das aulas já ministradas do Curso de Formação.

Destacou-se que o pedido do autor/agravante para que a etapa faltante seja realizada no próximo CFO da PMPA a ser realizado se trata de inovação recursal, eis que formulado somente no apelo e diferente do pedido inicial.

É válido mencionar que, conforme calendário constante no Edital do Concurso (Id. 2082664 - Pág. 6), estava prevista a 2ª Etapa – Avaliação Psicológica de 28/09 a 02/10/2007; a 3ª Etapa de 28/10 a 01/11/2007; 4ª Etapa – Exames de Aptidão Física de 19 a 22/11/2007; e o Resultado Final até o dia 28/11/2007.

Assim, denota-se que a demora foi do autor ao postular a matrícula tardiamente, com o decurso de várias fases antes mesmo do ajuizamento da ação.

O interesse de agir, assim como a utilidade processual, se caracteriza toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, devendo ser analisado
sob a perspectiva da necessidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido,
"a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica"
(REsp 1395875/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2014).

Sobre o tema, Scarpinella Bueno leciona que
“O ‘interesse de agir’ é a necessidade de se postular em juízo em busca de uma determinada utilidade. Este binômio ‘necessidade’ e ‘utilidade’ é o que caracteriza o instituto”
(
Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil - volume único. 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Livro digital/E-pub).

Registre-se, ainda, que a falta de interesse de agir (interesse processual) é uma das condições da ação e, portanto, matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida, inclusive
ex officio
, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, a teor do art. 485, § 3º, do CPC.

Desta forma, constata-se no presente caso a falta de interesse de agir consubstanciada na ausência de utilidade da providência jurisdicional requerida. Isto é, inexiste um dos requisitos da ação, qual seja o interesse de agir, razão pela qual o processo deve ser extinto sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Isto é, tem-se a ausência do interesse de agir diante da desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, não sendo possível alcançar o pedido postulado de inscrição de curso que já havia se iniciado antes do ajuizamento da demanda.

A matéria em questão já foi reiteradamente trazida à análise desta Corte de Justiça, que firmou o entendimento no sentido de que subsistiria o direito de agir do candidato, diante da possibilidade de inclusão no próximo curso de formação, caso tivesse sido formulado pedido subsidiário, o que não se observa na hipótese dos autos.

Em outras palavras, com o pedido apontado pelo autor na petição inicial unicamente de ser
“regularmente matriculado no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará, ora em andamento no IESP; com a respectiva reposição das aulas já ministradas”,
verifica-se a clara perda superveniente do interesse de agir da parte recorrente, uma vez que não formulou pedido subsidiário e o curso de formação de oficiais 2007 há muito já se encerrou, tendo a ação sido movida após o início e o decurso de várias fases do CFO 2007.

Acerca do pedido subsidiário, dispõe o art. 326 do CPC/2015:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Nesse sentido, destaco o posicionamento consolidado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA DO ANO DE 2012. CURSO JÁ ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO (ART. 326 DO CPC/2015). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DECISÃO UNÂNIME. (2534993, 2534993, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2014 DA PM/PA.
ENCERRAMENTO DO CURSO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO.
PERDA DO OBJETO. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO PLEITO SUBSIDIÁRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I ?
In casu, o apelante é integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e propôs uma Ação Ordinária objetivando compelir o ente público estadual a efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2014, tendo o Juízo a quo julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista o encerramento do mencionado curso durante a tramitação do processo;
II
- O apelante não formulou pleito subsidiário, na ação ajuizada, no sentido de que caso não fosse possível sua participação no Curso de Formação de Sargentos do ano de 2014, fosse incluído em curso posterior promovido pela PM/PA com o mesmo objetivo, circunstancia que configuraria, sem dúvida, seu interesse de agir. Precedentes neste egrégio Tribunal
; III - Recurso conhecido e improvido. (2019.02766211-18, 206.131, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PM/PA 2007. CURSO JÁ ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO (ART. 289 DO CPC/73). PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (2018.00650780-38, 185.951, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-22)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2014. EVENTO ACADÊMICO JÁ ENCERRADO
. AÇÃO OFERTADA APÓS O INÍCIO DO CURSO.
PERDA DE OBJETO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A ação foi protocolizada em 16/01/2015 e o curso em voga já havia começado em 12/01/2015. 2. Assim sendo, na hipótese dos autos, o tempo decorrido inviabiliza alteração de situações consolidadas, já que o encerramento do curso estava previsto para 3 (três) meses e (15) quinze dias após ter se iniciado, conforme previsto no item 3.1 do Edital n. 004/2014.
3. No presente julgamento, mantenho a sentença que extinguiu o processo pela perda superveniente do objeto da ação, pois não há mais interesse de agir. 4. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (2018.03001642-31, 193.801, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-26, Publicado em 2018-07-27)

APELAÇÃO CIVEL. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA
. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO ANO DE 2008. CURSO JÁ ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO (ART. 289 DO CPC/73). PERDA DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. (2018.02172660-91, 191.051, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-05-29)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PMPA DO ANO DE 2014. CURSO JÁ ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO (ART. 289 DO CPC/73). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. (2017.04911687-26, 183.212, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-11-17).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022